Tribunal: TJDFT
Processo: 0750321-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO DE INTERNAÇÃO POR MEDIDA EM REGIME AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A internação do réu inimputável é de rigor quando as peculiaridades do caso, aliada a frágil estrutura familiar, indica a necessidade da separação do convívio social com o fim de melhor restabelecer a saúde mental do sentenciado.
2. Recurso conhecido e desprovido.